Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711333-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: ADRIANA COSTA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0710321-60.2019.8.07.0020, em que contende com ADRIANA COSTA BARBOSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de eventual restituição do imposto de renda (ID 228883029): “INDEFIRO o pedido formulado no ID 227111677. Foi requerida a penhora de eventual restituição do imposto de renda. Porém, não há nos autos qualquer informação de que haja valores a serem restituídos. Em adição, quanto ao corrente ano sequer houve ainda a apresentação de declaração de IR. Pelo exposto, não verifico a eficácia da medida. Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC”. Em seu recurso, a agravante alega que a análise da última declaração de imposto de renda apresentada no processo demonstra, de forma clara e inequívoca, a existência de restituições devidas à agravada em exercícios anteriores. Informa que essa informação, por si só, constitui um forte indício de que a agravada, em anos subsequentes, poderá ter direito a novas restituições. Assim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício para a Receita Federal para que, quando for apresentada a Declaração de Imposto de Renda de 2025, ano calendário 2024, que eventual valor existente a ser restituído para a agravada, seja destinado para o presente processo, por meio de deposito judicial à disposição do Juízo É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de preparo (ID 70151100). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial manejado pela agravante, contra ADRIANA COSTA BARBOSA, relativa a cédula de crédito bancário, na qual se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 66.165,87. A agravante pleiteia a realização de penhora da restituição de imposto de renda retido na fonte da parte devedora. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Portanto, o imposto de renda incide sobre ganhos de qualquer natureza que resultem em acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. A relativização da regra da impenhorabilidade, quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, abrange também o saldo de restituição do imposto de renda. Não há provas de que a penhora inviabilizaria a subsistência da parte agravada. Essa situação não é presumida, exige demonstração pelo devedor. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE VALOR OBJETO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EM VIRTUDE DA INEFICÁCIA DE OUTRAS TENTATIVAS DE EXECUÇÃO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da possibilidade de se penhorar o valor objeto de restituição do imposto de renda, na fase processual de cumprimento de sentença. II. A execução deve ser efetiva com o devedor respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros (Código de Processo Civil, art. 797 e 789). Além disso, todos os sujeitos processuais devem cooperar para a obtenção de uma decisão justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). III. É admitida a excepcional penhora de restituição de imposto de renda, mesmo quando originária de verbas salariais, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. IV. Considerando a prolongada tramitação do processo sem que o devedor demonstrasse esforços significativos para saldar a dívida, a penhora da restituição do imposto de renda se mostra razoável e proporcional, adequando-se ao princípio da menor onerosidade e visando à efetividade da execução. V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1873182, 0709320-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar ao juízo de origem que promova a penhora da restituição de imposto de renda da parte devedora, expedindo ofício para a Receita Federal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2025 18:32:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador